Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-19.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Vistos etc. Ação busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. Proposta a ação, o MM Juiz percebeu ausência de notificação prévia ao devedor, bem como a ausência do próprio endereço do devedor, ou da localização do bem a ser apreendido. Determinada a emenda, a Autora quedou-se inerte, sobrevindo a extinção do processo nos seguintes termos: "Trata-se de ação de Busca e Apreensão movida por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor de HUMBERTO TERTULINO DA SILVA DUARTE, partes qualificadas nos autos. Foi determinado, por três vezes, que o autor apresentasse emenda à inicial, mas o autor não atendeu às determinações. Assim, considerando o transcurso de prazo suficiente para cumprimento da determinação sem atendimento pela parte autora, cumpre indeferir a inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC. Não foi realizado o bloqueio RENAJUD. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se. Circunscrição do Riacho Fundo, 10 de novembro de 2022. ANDREIA LEMOS GONCALVES DE OLIVEIRA Juíza de Direito". O Réu apelou. Esta Relatoria, percebendo a não intimação do apelado para contrarrazões, determinou a devolução dos autos ao 1o Grau para a providência, com o seguinte Despacho: "Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria para apreciação de recurso apresentado pela parte Autora, em face de indeferimento da petição inicial. A remessa do processo, contudo, foi realizada sem que houvesse sido promovida a citação da parte Ré/Apelada, pelo Juízo de origem, para oportunizar a apresentação de contrarrazões. Apesar de a demonstração de prejuízo ser ainda pressuposto para a declaração de nulidade de ato judicial, por se tratar de recurso que demanda decisão colegiada, o caso recomenda a aplicação do texto literal da lei de regência. Portanto, determino o retorno os autos à instância de origem para que seja promovida a citação da parte Recorrida, por edital se necessário, nos termos do art. 331, § 1o, c/c artigos 256 e 257, todos do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator" Desde então sucessivas diligências foram tentadas, sem êxito. O processo retornou a esta Instância. É o relatório. O Autor propôs a ação de busca e apreensão sem comprovar adequadamente a prévia notificação do devedor, sequer indicando endereço válido deste, bem como não fornecendo a localização do bem a ser apreendido. Além das apontadas falhas, também não se prontificou a cumprir a precatória que fora expedida com o objetivo de dar cumprimento à lei para propiciar ao Recorrido o direito ao contraditório no recurso, nos termos do Despacho acima transcrito, ou seja, não havia a mínima condição de procedibilidade da ação, assim como não há deste recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Baixas de estilo. Intime-se. Brasília, 02 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator